Tribunal: TJBA
Processo: 8056725-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N.
8056725-15.2024.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE/EMBARGA
NTE
: NALVA CONCEIÇÃO PEREIRA DE JESUS

ADVOGADO: WILSON FERNANDES NEGRÃO

APELADA/ EMBARGA
NTE
: CREFISA S/A CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

ADVOGADO: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM AGRAVO INTERNO E ACLARATÓRIOS EM APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração, simultaneamente opostos por ambas as partes, contra acórdão que manteve decisão monocrática de provimento à Apelação da Autora, Nalva Conceição Pereira de Jesus, reconhecendo a abusividade de juros remuneratórios superiores à média de mercado, em contrato com a CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, com determinação de repetição do indébito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o julgado incorreu em contradição ao manter honorários advocatícios supostamente irrisórios, desconsiderando o grau de complexidade da causa; estabelecer se a utilização exclusiva da taxa média de mercado, como parâmetro de abusividade dos juros, contrariou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de Declaração são cabíveis, apenas, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos já enfrentados pelo julgado.

4. A decisão guerreada delimitou, expressamente, o valor da causa como base de cálculo para os honorários advocatícios, observando os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, e fixando percentual compatível com a simplicidade da causa e o tempo de tramitação processual, não havendo contradição a ser sanada.

5. A adoção da taxa média de mercado, como parâmetro para a apuração da abusividade dos juros remuneratórios, está em consonância com a Súmula nº 13 do TJBA, que admite sua aplicação, considerando o caso concreto.

6. As alegações apresentadas pelas partes visam rediscutir fundamentos já analisados e decididos, sem configurar obscuridade, omissão ou contradição, revelando-se inadequadas à via dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados.
———————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2º; 86; 98, § 3º; 1.022; 1.026, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, IV, V e VI; 42, parágrafo único; 51, IV e §1º; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Súmula nº 13; STJ, Súmulas nº 297, 382 e 530; STJ, REsp 1061530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009; STJ, AgRg no REsp 879.268/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJ 12.03.2007; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 1621423/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 18.10.2023; TJ-BA, APL 8002371-39.2020.8.05.0079, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 10.08.2022.

———————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
d
e Declaração Simultâneos em Agravo Interno
e
Embargos
d
e Declaração em Apelação
n
. 8056725-15.2024.8.05.0001
,
figura
ndo
como Embargante
a
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, sendo
Embargad
a

NALVA CONCEIÇÃO PEREIRA DE JESUS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
REJEITAR AMBOS

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.